Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704520-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO BARRETO BELTRAO AGRAVADO: CELIA BELTRAO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Crisolita Pontual Barreto Beltrão tendo por objeto a r. decisão (ID 220963262) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF que, sobre os valores devidos no processo de cumprimento de sentença no 00479000-53.2013.8.07.0001, originário da 22a Vara Cível de Brasília, deferiu a atualização dos débitos dos herdeiros Célia, José Carlos e Suely aplicando-se apenas a correção monetária, excluindo os juros de mora, honorários e multa arbitrados. Eis a r. decisão agravada (ID 220963262 da origem): “Como requerido sob o ID211789077, diante do equívoco relatado, defiro o desentranhamento dos autos o petitório de ID 206884215. Defiro como requerido sob o ID211789077 que o valor dos honorários inclusos na respectiva planilha (doc.anexo) sejam destacados do valor do débito, pois estes não integrarão a partilha. O pagamento dos IPTU de 2000, 2001 e 2003, é de responsabilidade da herdeira CELIA como já decidido no processo 0000653-41.2007.8.07.0016. Dessa forma, defiro que a Contadoria promova a atualização dos débitos dos herdeiros Célia, Suely e José Carlos sejam atualizados aplicando-se apenas a Correção Monetária. Comprove a herdeira SUELY se foi deferido, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, de seu requerimento para aquisição do imóvel onde ela atualmente reside no prazo de cinco dias. Em seguida, renove-se vista ao Ministério Público.I.” Inconformado, o agravante noticia que a dívida originária do cumprimento de sentença no 00479000-53.2013.8.07.0001, refere-se a aluguéis, cujo valor provisório foi arbitrado em R$12.000,00 e a sentença fixou o valor definitivo em R$18.680,00, retroativo desde a citação, descontados os aluguéis provisórios já satisfeitos e que a r. decisão agravada causa enorme prejuízo aos demais herdeiros, pois a exclusão dos juros de mora resultaria em enriquecimento indevido da agravada. Diz que que os juros de mora são consectários legais de natureza de ordem pública e devem ser incluídos no cumprimento de sentença como forma de punição para o devedor que retém a prestação injustificadamente; que, de acordo com o artigo 523, §1o do CPC, no cálculo do cumprimento de sentença incidem juros de mora e correção monetária a partir da intimação da executada; que a Lei do Inquilinato, em seu artigo 69, prevê a aplicação de juros de mora em casos de revisão de aluguel e que o contrato de locação também prevê a incidência de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária em caso de inadimplemento. Cita o enunciado no 254 da Súmula do STF, que dispõe sobre a inclusão de juros de mora na liquidação de sentença, mesmo quando olvidados na condenação e apresenta a cópia do contrato de locação, a planilha de cálculo do débito atualizado, a decisão que autorizou a penhora no rosto dos autos e o ofício da 22a Vara Cível informando o valor atualizado do débito para efeito de penhora, que foi homologado em R$459.898,45. Ao final, o agravante requer a concessão da tutela recursal antecipada para suspender o andamento do processo até o julgamento final do presente agravo bem como a reforma da decisão interlocutória para incluir os juros de mora no cálculo do débito, além da correção monetária, conforme previsto na sentença e no contrato de locação. Requer, ainda, que sejam destacados os honorários advocatícios e a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme decisão proferida no processo de Cumprimento de Sentença. Preparo no ID 68608640. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica urgência, nem perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco ao resultado útil do processo. In casu, a inclusão ou não dos juros é discussão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sem prejuízo aos recorrentes. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os demais herdeiros, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Considerando que o il. Ministério Público tem se manifestação em primeiro grau (vide ID 226003335), colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator